Tribunal: TJSP
Processo: 2261571-85.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – Decisão interlocutória que determinou o cumprimento de decisão que, em anterior agravo, deferiu a imissão do agravado na posse do imóvel arrematado em leilão extrajudicial – De fato, a lei 9.514/97, prevê em seu art. 30 o prazo de 60 dias para desocupação voluntária do bem, o que não foi observado pelo juiz de primeiro grau – Todavia,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – Decisão interlocutória que determinou o cumprimento de decisão que, em anterior agravo, deferiu a imissão do agravado na posse do imóvel arrematado em leilão extrajudicial – De fato, a lei 9.514/97, prevê em seu art. 30 o prazo de 60 dias para desocupação voluntária do bem, o que não foi observado pelo juiz de primeiro grau – Todavia, transcorrido referido prazo no curso deste agravo, de forma que o imóvel deverá ser desocupado, sob pena de desocupação coercitiva – RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.